Tribunal: CARF
Processo: 10660.724474/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724474/2011-91
ACÓRDÃO
2002-009.330 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO FIRMINO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.330 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724474/2011-91
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 8/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, em que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal à fl. 9, da qual consta a seguinte complementação:
O AD no 001/2009 da PGFN foi suspenso, em razão da decisão do STF, porque a
Suprema Corte negou repercussão geral a recurso no âmbito do STJ e dos TRF. A
solução do caso presente é desconsiderar a tributação pelo regime de
competência. A tributação será considerada pelo regime de caixa, na DIRPF do
exercido de 2010, com fundamento no artigo 76 do RIR/99, o qual dispõe que, no
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). INCLUI-SE o rendimento não
declarado, proveniente de ação judicial, conforme Dirf apresentada pelo Banco do
Brasil S/A, no valor de R$ 75.527,56 e o respectivo IRFonte de R$ 2.265,81.
Cientificado do lançamento por via postal em 22/09/20111 (fl. 23), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 2/6 em 20/10/2011, aduzindo as razões
sintetizadas a seguir:
A Administração Fazendária quer submeter as diferenças de salários pagas em
atraso de uma só vez ao ajuste do ano-calendário na época do pagamento, e não
separadamente ao ajuste de cada um dos anos da competência a que se refere, o
que gerou uma escalada de ações judiciais contra a União, tendo o STJ proferido,
nos últimos anos, reiteradas decisões em favor dos contribuintes. Daí que, em
27/03/2009, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional resolveu emitir o Ato
Declaratório PGFN n° 1, autorizando a desistência dos recursos interpostos nas
ações judiciais que visem aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram os rendimentos recebidos em atraso, mediante cálculo mensal e não
global. Sob esse contexto foi que este contribuinte não inseriu, na sua declaração
de 2009/2010, os valores recebidos judicialmente em 2009; não houve falsidade,
erro, omissão dolosa ou fraude, mas apenas aplicação da legislação tributária
segundo interpretação sedimentada pelo STJ e, na época, adotada pela própria
esfera administrativa.
A autoridade fiscal invoca o fato de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ter
resolvido suspender os efeitos do Ato Declaratório n° 1/2009 mediante o Parecer
PGFN/CRJ n° 2.331/2010. Ocorre que, depois disso, entrou em vigor a Lei n°
12.350/2010, fruto da Medida Provisória n° 497, de 2010, que acrescentou o
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.330 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724474/2011-91
3
artigo 12-A à Lei no 7.713/88. O texto original aprovado pelo Congresso Nacional
ainda previa que a disposição devia aplicar-se retroativamente aos fatos
geradores não alcançados pela decadência ou prescrição, contudo a Presidência
da República resolveu vetar essa parte do texto, pois entendeu que o preceito
seria contrário ao interesse público, que poderia gerar insegurança jurídica sobre
as situações definitivamente constituídas e que produziria efeitos de difícil
mensuração nas esferas administrativas e judiciais – esquecendo, todavia, que a
própria Exposição de Motivos que acompanhou o texto da Medida Provisória
deixou claro que a União estava sendo vencida nas ações judiciais a respeito desta
matéria e que a proposta não iria gerar impacto sobre a arrecadação tributária,
além de visar forma de tributação mais justa.
Diante de todo esse cenário paradoxal, incompatível com o Estado de Direito e o
princípio constitucional da segurança jurídica, a Administração Fazendária tenta
resolver a questão em prejuízo deste contribuinte.
Por essas razões, espera-se desse órgão de julgamento que profira decisão
desconstituindo o crédito tributário objeto do lançamento em discussão.
Se assim não for entendido, que pelo menos determine a exclusão dos juros da
base de cálculo do imposto, dada a sua natureza indenizatória (REsp 1.163.490).
Devem ainda ser decotados, por serem também indevidos, a multa de ofício e os
juros que foram acrescidos ao imposto, que possuem ineludível caráter punitivo,
pressupondo, assim, culpa do contribuinte; no caso não houve, propriamente,
infração à legislação tributária, mas o propósito de aplicá-la a partir da
interpretação dominante do Poder Judiciário e, na época, reconhecida pela
própria Administração Tributária.
É bom lembrar que, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional, a lei
tributária que define infrações ou lhe comina penalidades deve ser interpretada
da maneira mais favorável ao contribuinte.
Anexa à sua impugnação os documentos de fls. 7/12.
Foram ainda juntadas aos autos cópias dos documentos que embasaram os
trabalhos da fiscalização (dossiê), às fls. 14/22.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação
expressa.
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS.
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.330 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724474/2011-91
4
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual pelas
partes, mediante acordo, não é oponível à Fazenda Pública para fins de
reconhecimento de isenção do imposto de renda.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Conforme informado no documento de fls. 124 dos autos a Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA) ajuizou a presente Ação Ordinária em desfavor da
União (FAZENDA NACIONAL) objetivando a declaração do direito dos substituídos à aplicação do
regime de competência no recolhimento do Imposto de Renda sobre os valores recebidos
acumuladamente, mediante precatório ou RPV, oriundos do processo de conhecimento no
2004.34.00.048565-0, em trâmite na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
E o ora recorrente manifestou cálculo no cumprimento da sentença prolatada o que
ensejou ofício à Unidade preparadora para análise da DDA em discussão considerando o regime
de competência e a exclusão dos juros de mora (Ação Ordinária no 22862-96.2011.4.01.3400 -
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 1078048-38.2021.4.01.3400/22a Vara –
DF).
Destarte, inegável a concomitância da matéria discutida em sede de Impugnação e
reiterada em Recurso Voluntário com aquelas discutidas em Ações Ordinárias, aplicando-se ao
caso o enunciado da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.330 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724474/2011-91
5
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 133
DF CARF MF
Original